Tribunal: TJSP
Processo: 1003145-13.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Serviço de acesso a internet - Alegada interrupção do serviço de internet e queda constante de sinal, que vem gerando inúmeros problemas e reclamações de consumidores do aludido serviço prestado pela ré, fornecedora de link de acesso à internet à autora, que, por sua vez, na condição de provedora de internet,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Serviço de acesso a internet - Alegada interrupção do serviço de internet e queda constante de sinal, que vem gerando inúmeros problemas e reclamações de consumidores do aludido serviço prestado pela ré, fornecedora de link de acesso à internet à autora, que, por sua vez, na condição de provedora de internet, repassa-o aos seus consumidores – Prova documental inequívoca de constantes intermitências e quedas de sinal de internet – Reclamações da autora junto à ré, solicitando a solução do problema, porém, sem resolvê-lo a contento pela concessionária, gerando reclamações de consumidores perante a acionante – Dano moral configurado – Reparação devida – Manutenção do arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Limite do valor da astreinte arbitrado em primeiro grau em quantia adequada, razoável e proporcional à magnitude do problema enfrentado pela autora junto a seus clientes - Procedência mantida – Recurso improvido – Julgamento expandido – Maioria de votos.